Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo de Sousa Sateles –, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ele reclamada, destinada a suspender os efeitos do contrato imobiliário firmado entre as partes, sobrestando o pagamento das parcelas vincendas e ilidindo os efeitos da mora até a resolução da lide, autorizando a incorporadora a negociar com terceiros a unidade imobiliária contratualmente atribuída ao agravado. Objetiva a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do decisório vergastado e a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda que celebraram e tivera como objeto o imóvel situado no Loteamento Alphaville Residencial Etapa II, Quadra E, Lote 02, Rodovia DF 140, Km 13,5, Bairro Jardim ABC, Cidade Ocidental/GO. Anotara que, além da rescisão do negócio jurídico, almeja o agravado sua condenação à restituição dos valores pagos pela aquisição do imóvel. Informara que fora parcialmente deferida a antecipação dos efeitos da tutela que postulara o adquirente, sobrestando-se o pagamento das parcelas vincendas e ilidindo-se os efeitos da mora. Asseverara a necessidade de reforma provimento arrostado diante da manifesta ausência de verossimilhança das alegações do agravado, haja vista a inexistência de qualquer ilegalidade contratual apta a subsidiar o pedido de rescisão contratual. Pontuara que a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes logo no início da ação esgota o objeto da pretensão e inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante. Registrara que afigura-se incabível a tutela antecipada assegurada ao agravante tendo em vista que “no caso, não obstante a controvérsia envolva inúmeras questões de natureza técnica e regulatória, ainda não definidas, e em constante evolução, o agravado pretende executar a agravante imediatamente, exaurindo a discussão logo de plano[1].” Destacara o princípio da obrigatoriedade do contrato, não sobejando possível a suspensão dos seus efeitos, notadamente quando o agravado tivera ciência “das condições para a realização do negócio e anuiu com todos os seus termos, não podendo agora, por mero capricho, querer rever algo que ajustou livremente[2].” Assinalara que, o contrato firmado entre as partes não contém qualquer cláusula abusiva e o agravado não demonstrara a ocorrência de fato superveniente constitutivo do direito à rescisão. Aduzira, demais disso, a inexistência de risco concreto, atual e grave que possa afetar o agravado hábil a ensejar a suspensão dos efeitos do contrato. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo de Sousa Sateles –, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ele reclamada, destinada a suspender os efeitos do contrato imobiliário firmado entre as partes, sobrestando o pagamento das parcelas vincendas e ilidindo os efeitos da mora até a resolução da lide, autorizando a incorporadora a negociar com terceiros a unidade imobiliária contratualmente atribuída ao agravado. Objetiva a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do decisório vergastado e a ratificação da medida. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pelo agravado, sobrestando o pagamento das parcelas vincendas e ilidindo os efeitos da mora provenientes do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre os litigantes, liberando a agravante, a seu turno, para dispor da unidade negociada. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, o provimento devolvido a reexame deve ser preservado, ao menos até o exame do mérito. A tutela de urgência almejada pelo agravado encerra a antecipação de tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 300 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. Como é cediço, de conformidade com o emoldurado pelo artigo 300, caput, do novel estatuto processual, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, alinhada a natureza da tutela pretendida, que é de natureza antecipatória, infere-se que o estofo material que fora içado como aparato para sua denegação junge-se ao argumento de que, além da nuança de não se vislumbrar a relevância da fundamentação, não se encontra presente o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório recursal vindicado. Essa argumentação, contudo, carece de respaldo na situação de fato deflagrada pela pretensão formulada. Ora, a situação de fato deflagrada pela crise na relação contratual havida entre as partes não permite aferir, no momento, nenhum receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante caso postergada a resolução dos efeitos da rescisão contratual até o desfecho da demanda. E isso porque, consoante se depreende dos elementos que guarnecem o instrumento, manifestado o desinteresse do agravado em continuar o vínculo contratual que enlaça as partes, sob o prisma do direito ao arrependimento manifestado, não se admite que sejam adotadas as medidas, por ela, endereçada a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. Com efeito, abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, atinente às clausulas contratuais e a legitimidade do arrependimento formulado pelo adquirente da unidade imobiliária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara o agravado deve ser deferido e mantido, obstando-se que a agravante venha coagi-lo a permanecer enlaçados ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Ora, havendo incontestável manifestação do agravado quanto ao desinteresse na continuidade da relação contratual, o caminho a ser perseguido pela agravante, na hipótese de inadimplemento pela suspensão dos pagamentos, vai ao encontro da pretensão desconstitutiva das obrigações avençadas, deflagrando-se a resilição bilateral. Nesse viés, razão assiste ao agravado ao recear que sejam promovidas pela agravante medidas endereçadas a incliná-lo ao pagamento, como sabidamente ocorre na hipótese de anotação dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Sob essa realidade jurídica e fática, a determinação contemplada pela decisão arrostada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada a rescisão contratual unilateral pelo agravado e da aferição do preenchimento dos requisitos legais, contratuais e deveres anexos para a consumação da medida. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada à agravante a pretensão que formulara, pois a argumentação que alinhara carece de verossimilhança, à medida que não se é possível coagir o agravado a permanecer no contrato quando já manifestado seu inconformismo e desinteresse, e, ademais, estão presentes os requisitos inerentes ao risco da demora na obtenção tutela antecipada irradiar danos ao adquirente. Deve ser registrar, outrossim, que o provimento antecipatório assegurado ao agravado, diferente do que aduzira a agravante não esgota o objeto da pretensão inicial. E, isso porque, o objeto da ação aviada cinge-se à obtenção de provimento jurisdicional que decrete a rescisão do contrato firmado entre as partes, ficando patente que a antecipação dos efeitos da tutela destinada apenas à suspensão dos efeitos do contrato não determina o exaurimento da tutela jurisdicional. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara, devendo ser preservada, ao invés, a tutela de urgência originalmente concedida. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente, o que restara carente na espécie. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26632605 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 26632605 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.